Tribunal: TJBA
Processo: 2001274-30.2025.8.05.0080
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n.
2001274-30.2025.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: ADMILTON OLIVEIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
FABIO PEREIRA DE ALMEIDA, ANTONIO CARLOS FERREIRA PEREIRA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA PELO ESTUDO. ART. 126 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL C/C O ART. 3º, PARÁGRAFO ÚNICO, DA RESOLUÇÃO Nº 391, DE 10/05/2021, DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA - CNJ. APROVAÇÃO EM EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO PARA PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE (ENEM PPL). APENADO VINCULADO A ATIVIDADES REGULARES DE ENSINO NO INTERIOR DA UNIDADE PRISIONAL. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DO BENEFÍCIO MEDIANTE INTERPRETAÇÃO ANALÓGICA
IN BONAM PARTEM
DO ART. 126 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. FINALIDADE RESSOCIALIZADORA DA REMIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.

I. Caso em exame

1. Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Feira de Santana que declarou
remidos 211 (duzentos e onze) dias da pena do agravado
, tendo como um dos fundamentos a aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio para Pessoas Privadas de Liberdade, não obstante a sua vinculação a atividades regulares de ensino no interior da unidade prisional.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível o reconhecimento da remição de pena pela aprovação do apenado em exame nacional de ensino, quando constatada a sua submissão a atividade escolar ordinária no ambiente intramuros.

III. Razões de decidir

3. A remição de pena pelo estudo constitui instrumento de política ressocializadora, destinado a estimular a aquisição e o aprimoramento de conhecimentos pelo apenado, em consonância com a finalidade reeducativa da execução penal, nos termos do art. 126 da Lei de Execução Penal.

4. O §5º do referido dispositivo reforça essa diretriz ao
prever o acréscimo de 1/3 (um terço) no tempo
a ser remido quando houver conclusão de nível de ensino durante o cumprimento da pena.

5. A Resolução CNJ nº 391/2021, ao regulamentar a matéria, condiciona a remição por aprovação em exame nacional às hipóteses em que a pessoa privada de liberdade
“não esteja vinculada a atividades regulares de ensino no interior da unidade e realize estudos por conta própria, ou com acompanhamento pedagógico não escolar
”, estabelecendo, em tese, limitação ao alcance do benefício quando existente atividade escolar ordinária no ambiente intramuros.

6. Não obstante, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, por meio de interpretação extensiva
in bonam partem
do art. 126 da Lei de Execução Penal, admite o reconhecimento da remição pela aprovação em exames nacionais de ensino, ainda que presente a vinculação a atividade educacional intramuros, prestigiando a finalidade ressocializadora da pena.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo em Execução Penal conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. É possível o reconhecimento da remição de pena pela aprovação do apenado em exame nacional de ensino, decorrente de estudos voltados à certificação educacional, na forma da Resolução CNJ nº 391/2021, ainda que existente vinculação a atividade escolar ordinária no ambiente intramuros, desde que a aprovação ocorra durante o cumprimento da pena. 2.
A vinculação do sentenciado a atividades regulares de ensino não impede a concessão de remição por estudos, pela aprovação em exames nacionais, como o ENEM, por constituírem fatos geradores diversos e demandarem do sentenciado, esforço e dedicação diferenciados daqueles despendidos na simples participação em atividades de educação no interior do estabelecimento prisional.

Dispositivos relevantes citados:
LEP, art. 126, §§ 1º e 5º; Resolução CNJ n.º 391/2021,

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no RHC: 185243 MG 2023/0280996-3, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 11/03/2024; STJ, AREsp: 3.037.203/TO, Rel. Min.
Reynaldo Soares da Fonseca, j. 4/11/2025; STJ, AgRg no HC: 953074 SP 2024/0388332-9, Rel. Min. Messod Azulay Neto;
TJ-SP - Agravo de Execução Penal: 00066288020258260502 Campinas; Rel. Des. Heitor Donizete de Oliveira, j. 29/09/2025; TJ-PR 40006083920258160031, Rel. Desa. Priscilla Placha Sá, j. 06/10/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo em Execução Penal nº 2001274-30.2025.8.05.0080
, da Comarca de Feira de Santana/BA, sendo Agravante o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e Agravado,
ADMILTON OLIVEIRA DOS SANTOS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia, na forma do voto da Relatora.

Salvador, data registrada pelo sistema.